Tribunal: TJMT
Processo: 1011725-96.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011725-96.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Prestação de Serviços, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[NATALIA FOCHI NONATO CARVALHO - CPF: 032.874.011-06 (APELADO), MARINA VARJAO FORTES - CPF: 032.278.641-00 (ADVOGADO), IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELANTE), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA NA SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação cível interposto por IEMAT Sociedade Educacional LTDA em face de sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito proposta por Natalia Fochi Nonato Carvalho e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios. A parte recorrente sustenta a ausência de apreciação da reconvenção apresentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de apreciação da reconvenção pelo juízo de origem implica nulidade da sentença e se é cabível a procedência da reconvenção diante do reconhecimento da legitimidade do débito na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou demonstrado que a parte recorrente apresentou reconvenção em momento oportuno, pleiteando a condenação da autora ao pagamento de débito no valor de R$ 10.156,26, devidamente corrigido nos termos do contrato de prestação de serviços.

4. A sentença recorrida reconheceu expressamente a legitimidade da cobrança realizada pela parte recorrente, tornando incontroversa a obrigação da parte autora em relação ao débito.

5. Diante da ausência de recurso da parte autora quanto ao reconhecimento da legitimidade da cobrança, a questão transitou em julgado, impondo-se o provimento da reconvenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação cível provido. Sentença reformada para julgar procedente a reconvenção e condenar a parte autora ao pagamento das quantias devidas, devidamente corrigidas nos termos do contrato de prestação de serviços (juros de 1% ao mês, multa de 2% e INPC, contados a partir do vencimento de cada parcela).

Tese de julgamento: "É cabível o julgamento procedente da reconvenção quando a sentença reconhece a legitimidade da cobrança e a questão transita em julgado, impondo-se a condenação da parte autora ao pagamento do débito pleiteado na reconvenção."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Civil interposto por
IEMAT Sociedade Educacional LTDA
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT na ação declaratória de inexistência de débito nº 1011725-96.2019.8.11.0041, na qual contende com
Natalia Fochi Nonato Carvalho
, que com fulcro no artigo 487, I do CPC, julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A primeira apelante requer a reforma da sentença argumentando em síntese apresentou reconvenção que não foi apreciada pelo juízo de origem.

Ao final requer o provimento do recurso para julgar procedente a reconvenção apresentada “com a consequente condenação da Apelada ao pagamento das quantias à Apelante, devidamente corrigias nos termos dos contratos de prestação de serviços (juros de 1% ao mês, multa de 2% e INPC, contados a partir do vencimento de cada parcela) bem como custas e honorários de sucumbência devidos à ação reconvencional.”

Sem contrarrazões (Id. 258780157 ).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Recurso de Apelação Civil interposto por
IEMAT Sociedade Educacional LTDA
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT na ação declaratória de inexistência de débito nº 1011725-96.2019.8.11.0041, na qual contende com
Natalia Fochi Nonato Carvalho
, que com fulcro no artigo 487, I do CPC, julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A primeira apelante requer a reforma da sentença argumentando em síntese apresentou reconvenção que não foi apreciada pelo juízo de origem.

Pois bem.

O recurso deve ser provido.

No caso dos autos a parte recorrente apresentou reconvenção junto com a contestação requerendo o seguinte:

“[...] Em sede de
RECONVENÇÃO,
requer

1. O recebimento das razões de reconvenção para o seu devido processamento, nos termos do art. 343 do CPC;

2. Seja intimado o Autor para apresentar resposta, nos termos do § 1º do art. 343 do CPC.

3. A
TOTAL PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO
para condenar o Requerente ao pagamento da divida
no R$ 10.156,26 (dez mil cento e cinqüenta e seis reais e vinte e seis centavos), que deverá ser devidamente corrigida desde a data do seu vencimento
.

4. A produção de todas as provas admitidas em direito, em especial a prova oral;

5. A condenação do Autor ao pagamento de honorários advocatícios nos parâmetros previstos no art. 85, § 2º do CPC.

Do valor da causa à Reconvenção:
R$ 10.156,26 (dez mil cento e cinqüenta e seis reais e vinte e seis centavos).
[...]” (Id. 257287172 - Pág. 105)

A parte autora ingressou com a ação declaratória com o objetivo de obter o reconhecimento da inexistência do débito em relação à recorrente. Por sua vez, a recorrente, em sede de reconvenção, pleiteia a condenação da autora/recorrida ao pagamento do referido débito.

A sentença de primeiro grau reconheceu que a cobrança do débito feita pela parte recorrente é legitima. Confira-se: “[...]
Frente ao exposto, dessume-se, por derradeiro, que
a cobrança do valor residual a cargo da parte autora mostra-se legítima
, com amparo na cláusula quinta, parágrafo único, do contrato de financiamento estudantil citado alhures, não havendo que se falar em abusividade da cobrança [...]” (Id. 257287344 - Pág. 5)

E, não houve recurso da parte apelada quanto a esse reconhecimento, logo, essa questão transitou em julgado, portanto, resta incontroverso que a parte autora/apelada deve efetuar o pagamento do débito a parte apelante.

Assim, o provimento da reconvenção é medida que se impõe.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com estas considerações
DOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
e, nos termos do art. 487, I do CPC, reformo a sentença e
julgo procedente a reconvenção
para condenar a parte autora/apelada ao pagamento das quantias
devidamente corrigidas nos termos do contrato de prestação de serviços (juros de 1% ao mês, multa de 2% e INPC, contados a partir do vencimento de cada parcela)

Em razão da procedência da reconvenção, condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios reconvencionais que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Todavia suspendo a cobrança, uma vez que a pare autora/apelada é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025